Tribunal: TJDFT
Processo: 0710596-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Execução penal. Crime hediondo. Laudo médico para instruir pedido de indulto humanitário. Vulnerabilidade do apenado.
1 - Havendo indícios da situação de vulnerabilidade do apenado - possivelmente acometido por doença grave -, não se pode indeferir pedido de elaboração de laudo médico, ao argumento de que é vedado conceder indulto humanitário aos condenados por crimes hediondos.
2 - Eventual pedido de indulto humanitário fundado no art. 1o, XII, ‘c’, do Dec. 8.615/15 deve ser examinado depois do exame médico e laudo respectivo.
3 – Agravo provido.